Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002491-31.2016.8.07.0007 RECORRENTE: WALDECI BARBOSA DA SILVA, KATCILENE COSTA VIANA, WANDERLEI PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRAÇA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada, pois a reabertura da instrução processual, determinada pelo Juízo a quo de forma fundamentada, com observância do contraditório e da ampla defesa, é admitida pelo artigo 209 do Código de Processo Penal, sobretudo, quando visa ao esclarecimento da verdade real. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime. 2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório constante dos autos revela-se harmônico e coeso no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas na Praça do Relógio, em Taguatinga/DF, notadamente diante dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na diligência, ratificados em juízo, das imagens que registram transações suspeitas, das declarações prestadas por usuário que adquiriu a substância, bem como, da apreensão e perícia confirmatória dos entorpecentes encontrados tanto com o réu quanto com o usuário, além das circunstâncias que envolveram a abordagem. 3. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício. 4. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando a versão apresentada pelo réu visa exclusivamente justificar a posse da substância para consumo pessoal e colide frontalmente com o acervo probatório robusto que indica a traficância. 5. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Ainda que assim não fosse, a prova oral e as filmagens contidas nos autos deram conta de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu, de fato, onde havia várias pessoas circulando. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 14, inciso II, 15, 29 e 121, caput, todos do Código Penal; 155, 413, caput, e §1o, 414, 415 e 419, todos do Código de Processo Penal, porque pronunciou KATCILENE COSTA VIANA e MARIA DAS GRAÇAS VIANA com base em testemunhos de “ouvi dizer’, depoimentos de testemunhas indiretas sem ratificação da fonte originária e elementos colhidos na fase inquisitorial não corroborados em juízo. Afirma que não existem provas suficientes para sufragar a pronúncia das mencionadas recorrentes. Defende o cabimento de absolvição sumária para os recorrentes WALDECI BARBOSA DA SILVA e WANDERLEI PEREIRA, em razão da inequívoca presença da excludente de ilicitude (legítima defesa), ou, alternativamente, a desclassificação para delito diverso de competência do Tribunal do Juri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, 15, 29 e 121, caput, todos do Código Penal; 155, 413, caput, e §1o, 414, 415 e 419, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como se vê, tais declarações extrajudiciais encontram amparo no depoimento judicial do agente de polícia GUTEMBERG BEZERRA CORREIA (ID 73169391), que conduziu as investigações e, sob o crivo do contraditório, confirmou o teor do que lhe foi relatado pelas testemunhas, inclusive os reconhecimentos realizados na delegacia (ID 73169061, págs. 64/68 e 72/76). A retratação em Juízo, fenômeno comum em processos criminais, especialmente quando envolvem réus e testemunhas que são vizinhos em uma comunidade, não tem o condão de, por si só, anular o valor dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, quando estes são corroborados por outras provas judiciais. A análise sobre qual versão prevalecerá – a inicial ou a retratação – é matéria de mérito, de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Assim, existindo uma vertente probatória que aponta para a participação das rés KATCILENE COSTA VIANA e MARIA DAS GRAÇAS VIANA, por meio de instigação, sua submissão ao Júri Popular é medida que se impõe. .... De outra parte, a pretensão da Defesa de WALDECI e WANDERLEI, de absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal, não pode prevalecer. ... Havendo dúvida razoável sobre a moderação dos meios e a atualidade da agressão no momento da reação, a tese de legítima defesa não se sustenta de plano, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri. Na realidade, é o que basta para a pronúncia, que tem por base o convencimento do Juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a sua provável autoria, dispensando-se a análise do mérito, para resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual, por mandamento constitucional, caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes. Outrossim, não há como acolher o pleito de desclassificação para lesão corporal. A desclassificação nesta fase processual só é possível quando a ausência do animus necandi (intenção de matar) for manifesta. Os múltiplos golpes desferidos, o uso de instrumentos como pau e barra de ferro, e a cessação da violência por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, devido à intervenção de terceiros e à quebra dos objetos usados para a agressão, são indícios robustos da possível intenção de matar, o que é suficiente para manter a competência do Júri. De tal maneira, inexistindo prova inequívoca da ausência de animus necandi, incabível falar em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal, cabendo tal análise ao Conselho de Sentença. (ID 74982539). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023